Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PACTUAÇÃO COM TERCEIRO. REPASSE DE DADOS PESSOAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira, bem como a ocorrência de danos materiais e morais em virtude de transações bancárias fraudulentas.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
4. No caso dos autos, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, buscou meios não oficiais, repassou seus dados pessoais e efetivou pagamento de boleto adulterado e enviado pelo WhatsApp, sem confirmar a sua autenticidade.
5. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil das instituições financeiras rés, nem em obrigação de indenizar, seja o dano material ou moral.
6. Recurso conhecido e não provido. Corrigidos erros materiais quanto à fixação dos honorários. Sentença mantida.